Tribunal: TJPA
Processo: 0009617-22.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009617-22.2016.8.14.0401

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009617-22.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

APELANTE:
FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADOS PARTICULARES: FREDERICO MIRANDA, OAB/MG 88.563, LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA, OAB/MG 208.095 E KELLEN CRISTINA DE JESUS VAZ, OAB/MG 216.533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90 E 71 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DESCREVEU MINUCIOSAMENTE COMO OCORRERAM OS FATOS, PREENCHENDO TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. A FORMA COMO SE DEU O CRIME E SUA ORDEM CRONOLÓGICA CONSTAM AO LONGO DAS PEÇAS PROCESSUAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TANTO NA DENÚNCIA QUANTO NOS MEMORIAIS, TENDO SIDO DESTACADO, INCLUSIVE, EM AMBOS, QUE O CRIME TRIBUTÁRIO NÃO SE CONFIGURA

PELO FATO DE SE DEVER TRIBUTO, E SIM, DE COMETER FRAUDES PARA ENGANAR O FISCO, OCULTANDO-LHE O TRIBUTO QUE SE DEVE RECOLHER. A DENÚNCIA EXPLICA EXATAMENTE QUE O FATO DE NÃO TER SIDO RECOLHIDO O TRIBUTO NÃO CONSTITUI CRIME, E EM SEGUIDA, PASSA A DISCORRER DETALHADAMENTE SOBRE O
MODUS OPERANDI
DO APELANTE.
IN CASU
, O RÉU AO PRESTAR AO FISCO DECLARAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS CONTENDO ICMS – I
MPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
e
SERVIÇOS
,

MENOR QUE O REALMENTE DEVIDO, EM DECORRÊNCIA DO ESTORNO DE CRÉDITOS INEXISTENTES, INCIDIU NO INCISO I, DO ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/90.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NO PRESENTE CASO, A EMPRESA CUJO ACUSADO ERA ADMINISTRADOR DEIXOU DE RECOLHER O VALOR DO ICMS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGA E, AINDA, USOU CRÉDITO INDEVIDO, APRESENTANDO DECLARAÇÃO FALSA. ALÉM DE QUE, NÃO SE ADMITE A EXCLUSÃO DO DOLO, TENDO EM VISTA QUE O AGENTE DEMONSTROU A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE AGIR ILICITAMENTE. RESTANDO DEMONSTRADO QUE O RÉU É SÓCIO E ADMINISTRADOR DA EMPRESA, COMPROVANDO A RESPONSABILIDADE QUE TEM PARA COM A EMPRESA. DESSA FORMA, CONCLUI-SE QUE O ACUSADO ESTEVE DIRETAMENTE ENVOLVIDO NA DEFRAUDAÇÃO CONTRA O FISCO ESTADUAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS COM A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS OCULTAS COMPREENDIDAS NUM PERÍODO DE CINCO MESES DO ANO DE 2008.

3.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL).
TESE NÃO ACOLHIDA.
AS INFRAÇÕES FISCAIS OCORRERAM ININTERRUPTAMENTE NESSE INTERREGNO, SOB AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, FAZENDO PRESUMIR, POR FICÇÃO LEGAL, OS CRIMES SUBSEQUENTES COMO MERA CONTINUIDADE DO PRIMEIRO, OU SEJA, OS CINCO DELITOS DEVEM SER TRATADOS COMO UM SÓ, APLICANDO-SE À SUA PENA A MAJORANTE DO ARTIGO 71 DO CÓDEX PENAL, UMA VEZ QUE COMPROVADA A INCIDÊNCIA DO CRIME DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
maio
de 202
3
e término no dia
29
de
maio
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
29
de
maio
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 11918288) que condenou o ora apelante à pena de
02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 15/48, ID nº 11917898), que na qualidade de representantes, gerentes, administradores, controladores e responsáveis tributários por TARGA TRANSPORTES SÃO LUIS LTDA, contribuinte infrator, nos meses de Agosto a Dezembro/2008 os denunciados FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA e LOIRI LINDNER praticaram a conduta delituosa materializada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012009510000587-9, o qual constatou:
“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS, REFERENTE A CTCR CONSTANTES DO DEMONSTRATIVO EM ANEXO, CUJO RECOLHIMENTO DEVERIA SER FEITO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO”.
Dano este causado ao Estado do Pará no valor de R$233.537,25, assim, segundo a denúncia, os acusados não recolheram antecipadamente o valor referente ao ICMS e usaram crédito indevido dos meses acima descritos. Desta forma incidiu os acusados às penas dos artigos 1º, I e II da Lei nº 8.137/90 c/c 71 e 91 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 1119/1150, ID nº 11918288), a acusada LOIRI LINDNER fora absolvida e o acusado FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA condenado nas sanções previstas no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 c/c 71 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 1159/1176, ID nº 11918297), o recorrente pugnou pela inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas, subsidiariamente pela absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, por fim, pelo afastamento do crime continuado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1179/1204, ID nº 11918300), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 1209/1213, ID nº 12323945), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.

A Defesa alega que a denúncia é inepta por estar em desacordo com o artigo 41 do CPP, ensejando ausência de justa causa, por não individualizar a conduta nem descrever o fato criminoso pormenorizadamente, limitando-se a narrativa genérica e inespecífica, prejudicando a ampla defesa e o contraditório.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime.

A peça de ingresso identificou o réu; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, apontando provas de materialidade e indícios suficientes de autoria; indicou a capitulação penal dos delitos imputados, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observa-se que se encontram presentes todos os elementos do aludido dispositivo legal constante na legislação adjetiva penal.

Inepta é a denúncia cuja narrativa não permite que o agente possa exercitar plenamente a garantia constitucional da ampla defesa, pois não lhe é possível saber ao certo de que exatamente deva se defender. Para ser apta, a Denúncia deve conter a exposição do fato, a data do crime, o local dos fatos, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

No presente caso, verifica-se que todos esses requisitos estão contidos na Denúncia. O réu teve plenas condições de exercer o contraditório e soube exatamente de que fatos deveria se defender. A Sentença condenatória, ao acatar o pedido de condenação da apelante, confirmou a higidez da peça exordial.

Assim, resta amplamente evidenciada a existência não apenas de indícios, mas sim de provas suficientes de autoria do crime e da materialidade delitiva, essenciais para a formação da
opinio delicti
por parte do
dominus litis
, que corretamente deu início à persecução criminal.

In casu,
na qualidade de único administrador, de fato e de direito, do contribuinte, o apelante atuou, também, como seu único responsável tributário, tendo o dever de cumprir com as obrigações tributárias a ele referentes (art. 135 do CTN), o que não fez. Tinha, ainda o domínio final do fato delituoso por manter esse controle empresarial, sendo o detentor do poder de decisão.

Como bem salientou a Promotoria em seu parecer, o beneficiário da sonegação fiscal é somente o proprietário e administrador de uma empresa, e não seus prepostos ou contadores que, além de nada decidirem, não embolsam o ICMS sonegado. Daí a evidente motivação do apelante para a prática do crime.

Sendo o delito tributário um crime de estrutura complexa, comumente praticado por intermédio de outrem e não pessoalmente pelo administrador da pessoa jurídica, a prova da responsabilidade penal em desfavor desse sócio administrador se faz documentalmente, pela disposição contratual, bem como pela demonstração de que foi ele o único beneficiário da fraude.

O crime societário quase nunca é praticado de próprio punho pelo empresário sonegador, e sim, por seus prepostos detentores de conhecimento técnico e contábil, que são os executores das ordens do mandante, contratante, e por isso, não é possível pormenorizar a conduta delitiva nem se saber ao certo de que forma se deu sua determinação.

Nesse sentir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO TERIA SIDO ANALISADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No caso, a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do Acusado com o fato criminoso, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, pois menciona que o Recorrente, entre 2008 a 2009, sempre à noite, no interior da residência da avó materna da Vítima, por várias vezes, praticou atos libidinosos com a Infante, que possuía 8 (oito) anos à época dos fatos. 2. Consoante precedentes desta Corte Superior, a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos delituosos não gera, por si só, a inépcia da denúncia, mormente na situação dos autos (crime cometido às escondidas, contra Vítima de tenra idade); ademais, consta da peça acusatória o período em que os delitos teriam sido praticados - entre 2008 a 2009 -, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) (RHC 129.490/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

NOS CRIMES
SOCIETÁRIOS
COMETIDOS NO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 8.137/1990,
ADMITE-SE A DENÚNCIA GERAL
, A QUAL, APESAR
DE NÃO INDIVIDUALIZAR PORMENORIZADAMENTE
AS ATUAÇÕES DE
CADA
UM DOS DENUNCIADOS, DEMONSTRA, AINDA QUE DE
MANEIRA SUTIL, UM LIAME ENTRE O AGIR DOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES
E A SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA, O QUE ESTABELECE A
PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO DEDUZIDA E PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA COM TODOS OS RECURSOS A ELA INERENTES
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1828530/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Assim, a forma como se deu o crime e sua ordem cronológica constam ao longo das peças processuais apresentadas pelo MP, tanto em Denúncia quanto em Memoriais, tendo sido destacado, inclusive, em ambos, que o crime tributário não se configura pelo fato de se dever tributo, e sim, de
cometer fraudes para enganar o Fisco
, ocultando-lhe o tributo que se deve recolher.

Por fim, não há que se falar, a essa altura, de inépcia da inicial, pois esse argumento já foi analisado por duas vezes e rechaçado pelo Juízo em ambas (defesa prévia e alegações finais), estando completamente precluso.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega a defesa que não há, nos autos, comprovação do dolo específico consistente na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco por meio de inserção de dados inexatos, bem como provas suficientes de autoria, cabendo a absolvição com fulcro nos artigos 386, III e VII, do CPP.

No mesmo sentido, também não acolho os argumentos da Defesa. A autoria restou devidamente comprovada durante a instrução processual, explico.

De início, é importante ressaltar que cabe ao contribuinte do ICMS prestar tanto as obrigações principais, quanto as acessórias, sendo estas últimas referentes à prestação de informações ao Fisco, nos termos do artigo 113, §2° do Código Tributário Nacional, de modo a auxiliar na fiscalização.

A Materialidade restou devidamente comprovada por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 012009510000587-9, uma vez que esse documento detém força probatória, de modo a comprovar a materialidade delitiva. Além disso, a conduta resta evidenciada também em razão da continuidade delitiva, considerando que tal conduta ocorreu durante os meses de agosto a dezembro de 2008. Diante disso, não há o que se falar em mera presunção, pois o fato de o Apelante ser administrador já se mostra suficiente para comprovar o dolo e, como consequência, a autoria.

No presente caso, a empresa cujo acusado era administrador deixou de recolher o valor do ICMS referente ao transporte de carga e, ainda, usou crédito indevido, apresentando declaração falsa, como se verifica por meio do Livro de Saída e de Apuração de ICMS acostado aos autos.

Quanto ao dolo, destaco que nossas Cortes Superiores são pacíficas quanto ao entendimento de que o dolo nos crimes contra a ordem tributária é genérico, não específico.

Isso porque a finalidade específica da conduta
não é elementar do delito
previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, bastando, para caracterizá-lo, a prova de que foi cometida a
supressão do imposto mediante condutas caracterizadas como crimes-meio de estelionato, apropriação indébita e/ou falsidade ideológica.

O artigo 1º da Lei 8.137/90 e seus incisos pressupõem, como muito bem explicado durante toda a instrução processual, não só apropriação indébita tributária (que pode ou não ocorrer, conforme o momento de incidência do fato gerador), mas principalmente fraudes de falsidade ideológica e/ou estelionato, por meio das quais o contribuinte ludibria o Fisco e oculta o
quantum
devido.

Foi exatamente isso o que houve no presente caso: a empresa do apelante foi autuada pelo Fisco, pois fora constatada
fraude, consciente e repetitiva
, que cortinou, por cinco meses do ano de 2018, a sonegação fiscal, a qual só foi descoberta depois que a Secretaria da Fazenda efetuou uma auditoria. O apelante não declarou corretamente suas operações tributáveis em Diefs – Declarações de Informações Econômico Fiscais, pelo contrário, tendo falseado as informações que prestou à Sefa.

Logo, não se admite a exclusão do dolo, tendo em vista que o agente demonstrou a vontade livre e consciente de agir ilicitamente. Além disso, restou demonstrado que o réu é sócio e administrador da empresa, comprovando a responsabilidade que tem para com a empresa. Dessa forma, conclui-se que o acusado esteve diretamente envolvido na defraudação contra o Fisco estadual em razão da omissão de saída de mercadorias com a realização de operações tributáveis ocultas compreendidas num período de 5 meses do ano de 2008.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. SÚMULA 182/STJ.
FUNDAMENTO ATACADO
.
AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE
.
TRIBUTÁRIO
.
AUSÊNCIA DE DOLO
.
LITISPENDÊNCIA
.
EXAME APROFUNDADO DE PROVA
. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. Os fundamentos do despacho de inadmissibilidade foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em incidência da Súm. n. 182/STJ. 2. O entendimento do Tribunal a quo está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco, com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso
I
do art.
1
º
da Lei n.
8.137
/1990. 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causas, entenderam que o agente agiu com dolo praticando a conduta prevista no art.
1
º
, inc.
I
, da Lei
8.137
/90. Concluir de forma diversa, absolvendo o recorrente, implica em exame aprofundado de prova, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da litispendência. A inversão do julgado atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ, AgRg no AREsp 2126704 SP 2022/0146006-0, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 13/09/2022, Publicado em 27/09/2022).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime contra a ordem tributária, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

3. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL).

Segundo a Defesa, o Ministério Público não descreveu uma segunda conduta delitiva que pudesse ensejar o crime continuado, e que não fora delimitada a conduta no tempo.

De sorte não acolho o pedido da Defesa.

As infrações fiscais ocorreram ininterruptamente nesse interregno, sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, fazendo presumir, por ficção legal, os crimes subsequentes como mera continuidade do primeiro, ou seja, os cinco delitos devem ser tratados como um só, aplicando-se à sua pena a majorante do artigo 71 do Códex Penal, uma vez que comprovada a incidência do crime durante os meses de agosto a dezembro de 2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, m
antendo a Pena do apelante em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 100 (cem) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém, 29/05/2023